Tribunal: TJDFT
Processo: 0736762-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇAO ESPECÍFICA. RAZÕES DISSOCIADAS. IRREGULARIDADE FORMAL CONFIGURADA. § 1o DO ART. 1.021 DO CPC. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO INTERNO. APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1 – Nos termos do art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil, o Recorrente deve apresentar suas razões recursais impugnando especificadamente os fundamentos da decisão recorrida, em observância ao princípio da dialeticidade.

2 – Uma vez que o Agravante, violando o princípio da dialeticidade, deixou de trazer as razões que pudessem motivar a reforma da decisão que proclamou a irregularidade formal do Agravo de Instrumento, mostra-se inadmissível o Agravo Interno por ausência de pressuposto formal, consistente em atacar os fundamentos de fato e de direito da decisão unipessoal combatida.

3 – Julgado o Agravo Interno, à unanimidade, manifestamente inadmissível, aplica-se a multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC.

Preliminar acolhida.

Agravo Interno não conhecido.